Tribunal: TJPA
Processo: 0806019-90.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806019-90.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IPEC INSTITUTO PARAENSE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP

AGRAVADO: MATHEUS CADE COELHO SOARES, CRISTIANE CADE COELHO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ENSINO SUPERIOR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DAS AULAS NO CURSO SUPERIOR. MATRÍCULA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No caso dos autos,
o Agravado que ainda cursando o terceiro (3º) ano do Ensino Médio, participou de Processo Seletivo de Medicina, logrando êxito em sua aprovação, mas sendo impedido de realizar matrícula. em
razão do ato exigir
apresentação de Certificado ou Declaração de Conclusão de Ensino Médio e Histórico Escolar do Ensino Médio.

2.

O Edital do certame traz a regra de que para se adentrar ao curso de ensino superior, não basta a aprovação em concurso vestibular, sendo, ainda, indispensável que o candidato tenha concluído o ensino médio, em conformidade a exigência da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,

3.

Nos termos do disposto no art. 44, II, da Lei nº 9.394/96, os cursos de graduação em nível superior são abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo, de modo que legítima a conduta de instituição de ensino superior em recusar a matrícula de aluno que ainda não concluiu o ensino médio.

4.

Agravo de Instrumento conhecido e provido nos termos do voto da relatora.

5.

Agravo Interno prejudicado ante o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0806019-90.2021.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso
, e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
INSTITUIÇÃO PARAENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA-IPEC
, com esteio no art. 1.015 do CPC, contra liminar proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA

que, ao apreciar o
MANDADO DE SEGURANÇA
nº 0805425-89.2021.8.14.0028, impetrado por
M.C.C.S,
menor, assistido por sua genitora
CRISTIANE CADE COELHO SOARES.

Em síntese, consta dos autos que o adolescente
prestou vestibular para Medicina perante a Faculdade de Ciências Médicas do Pará – FACIMPA, mantida pela
INSTITUIÇÃO PARAENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA-IPEC,
tendo alcançado a 30ª colocação das 28 vagas ofertadas, e sendo aprovado e convocado pela instituição de ensino superior em 2ª chamada.

Ocorre que em razão de ainda estar cursando o 3º ano do ensino médio regularmente na Escola de Ensino Fundamental e Médio Colégio Alvorada, não teve efetivada a sua matrícula em curso de nível superior, por não apresentar o respectivo certificado de conclusão do Ensino Médio, requisito do referido vestibular

Desta forma, requereu liminarmente que a Instituição de Ensino Superior aceite, realize e efetive a matrícula do candidato no curso de Medicina, permitindo a apresentação do certificado de conclusão do curso do Ensino Médio até dezembro de 2021 ou faça a reserva da respectiva vaga até que possa obter a conclusão do Ensino Médio.

Em análise sumária, o magistrado de piso deferiu em parte o pedido liminar, determinando que a Faculdade de Ciências Médicas do Pará (FACIMPA), assegure provisoriamente, a vaga/matrícula no curso de Medicina, até ulterior deliberação.

Face a decisão, o INSTITUIÇÃO PARAENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA-IPEC interpôs o presente Agravo de Instrumento argumentando que para ingresso em curso de graduação em ensino superior se faz necessário a existência de documentação probatória evidenciando que o Aluno ingressante possui capacidade técnica para prosseguir com a graduação/bacharelado.

Afirma que o Edital nº 01/21 do Processo seletivo do Curso de Medicina, o qual o recorrido se inscreveu, claramente prevê os requisitos a serem atendidos para possibilitar o ingresso do Aluno, dentre os quais o nível de escolaridade mínima, ou seja, conclusão de Ensino Médio.

Sustenta que a regra está de acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que dispõe sobre as Diretrizes Básicas da Educação Nacional e, portanto, ausente direito líquido e certo do impetrante em sua intenção.

Aduz ser imprescindível, a concessão dos efeitos da tutela recursal ao presente recurso, para que a eficácia da decisão Agravada seja suspensa até o julgamento de mérito e, ao final, requer o provimento do Agravo de Instrumento, com a reforma da liminar
a quo.

Analisando o pedido, concedi o efeito requerido, ante a presença de seus requisitos legais.

Face a decisão, foram interpostas Contrarrazões (ID. 6061180) e Agravo Interno (ID. 7051000) visando a reconsideração da decisão, uma vez que o juízo de piso modificado e substituído os termos da tutela provisória.

Apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno (ID. 7480589), a FACIMPA refutou o alegado, reiterando os termos do Agravo de Instrumento.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, porém, requereu diligência no sentido de facultar ao agravado a juntada de certificado de conclusão do ensino médio, se já houver concluído o ensino médio.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Pre
sentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Como efeito, dou por
prejudicada a análise do Agravo Interno
, ante o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

Primeiramente, cabe ressaltar que trata-se o feito originário de Mandado de Segurança, cujo
objeto é a proteção do direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
. Ou seja, ação constitucional de natureza civil, impetrada sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, conforme disposto no art. 1º, da Lei nº 12.016/09.

Diz-se que o direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória, conforme lição de Hely Lopes Meirelles:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais

(
in
Mandado de Segurança. 25. Ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 36/37).

Assim, considerando-se que essa ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

No caso em tela, denota-se dos autos que o impetrante/agravado, em razão de ainda estar cursando o 3º ano do ensino médio regularmente na Escola de Ensino Fundamental e Médio Colégio Alvorada, não teve efetivada a sua matrícula em curso de nível superior, por não apresentar o respectivo certificado de conclusão do Ensino Médio, requisito do referido vestibular

Portanto, ainda que o

mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunda com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão de piso, entendo evidente não restar comprovado o
fumus boni iuris
do impetrante, assistindo razão o presente Agravo de Instrumento.

Explico.

O
agravado se inscreveu em processo seletivo de medicina,
junto a Faculdade de Ciências Médicas do Pará – FACIMPA,
ciente de que não satisfazia as exigências legais para sua participação no certame e matrícula no curso universitário, caso obtivesse aprovação.

Para se adentrar ao ensino superior é indispensável que o pretendente tenha concluído o ensino médio, conforme a exigência da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional:

[...] Art. 21. A educação escolar compõe-se de:

I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio;

II - educação superior.

[...]

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

I - cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente;

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo
;

Em decorrência, a apresentação de documentos que comprovam a conclusão do Ensino Médio é imprescindível para realização da matrícula no ensino superior.

Não obstante, o edital vinculativo foi claro ao dispor:

3.1.3. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

3.1.4. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional, extemporânea ou intempestiva.

4.1. Para todos os efeitos legais deste Edital, será considerado treinante todo candidato que se inscrever e prestar o vestibular sem o preenchimento dos requisitos necessários para a efetivação da matrícula, marcando ou não a opção de treinante no ato da inscrição, bem como não atender ao disposto no artigo 3º da Portaria do MEC nº 391, de 07/02/2002, sobre a escolaridade mínima para ingresso em curso superior.

4.2. Os candidatostreinantes não concorrerão às vagas do curso para o qual se inscreveram, nem acumularão pontos para Processos Seletivos futuros.

E ainda:

11. Matrícula

11.2. Todos os documentos exigidos no item 11.3 deste Edital deverão ser anexados, obedecendo o processo de matricula online de calouros, para a Secretaria Geral da Instituição no momento da matrícula.

11.3. Documentação:

11.3.1. Anexo + apresentação posteriormente dos originais:

g) Histórico Escolar do Ensino Médio e Certificado de Conclusão ou Declaração de Conclusão (provisória, até a entrega do certificado de Conclusão);

11.3.2. Disposições sobre a Matrícula:

a) Em hipótese alguma serão aceitas matrículas sem a apresentação de todos os documentos exigidos;

g) O candidato que não apresentar o histórico escolar do Ensino Médio, ou documento que comprove sua conclusão antes do início letivo que corresponde este Processo Seletivo, na forma da legislação vigente, não será matriculado, perdendo sua vaga para candidato excedente, observando-se a ordem classificatória;

É de comum sabença que o edital, em conformidade com a lei, a todos obriga:

[...] Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital. Precedentes. [...]. (STJ, Terceira Seção, MS 14686/DF,
relator
Ministro Jorge Mussi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de setembro de 2017).

Valido mencionar ainda
que, embora o inciso V, do artigo 208, da Constituição

Federal, tenha estipulado ao Estado o dever de assegurar, a todos os cidadãos, o

acesso aos mais elevados níveis de ensino, segundo as suas capacidades, o Legislador

Constituinte não pretendeu extinguir os critérios para a garantia desse

acesso.

Desta feita,
em que pese
o Estado deva promover as políticas públicas de educação, há requisitos para o ingresso no ensino superior que devem ser cumpridos, não cabendo ao Poder Judiciário, em respeito ao Princípio da Separação dos

Poderes, determinar o contrário.

Em assim sendo, não vislumbro qualquer irregularidade na conduta do recorrente em não aceitar a matrícula de candidato que não comprovou adequação aos termos do edital, bem como, não vislumbro fundamento legal para isentar o agravado do cumprimento das exigências para o acesso precoce ao ensino universitário, sem a conclusão do ensino médio regular.

Nesta esteira, segue o moderno entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — MATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR — NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO — IMPOSSIBILIDADE — LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL — EXIGÊNCIA.DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA. Para se adentrar ao curso de ensino superior, não basta a aprovação em concurso vestibular, é indispensável que o candidato tenha concluído o ensino médio, conforme exigência da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, pelo que a pretensão não se traduz em direito líquido e certo que pudesse justificar o deferimento da segurança. Recurso não provido.

(TJ-MT - AC: 10016549520198110021 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2020)

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DAS AULAS NO CURSO SUPERIOR. MATRÍCULA: IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DO FATO CONSOLIDADO. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I Nos termos do disposto no art. 44, II, da Lei nº 9.394/96, os cursos de graduação em nível superior são abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo, de modo que legítima a conduta de instituição de ensino superior em recusar a matrícula de aluno que ainda não concluiu o ensino médio. II A orientação jurisprudencial desta Corte sobre a matéria é firme no sentido de apenas ser possível a realização de matrícula de aluno que, embora não apresente certificado de conclusão de ensino médio no respectivo ato, o faz antes do início do período letivo do curso superior. II Em que pese a impetrante não tenha apresentado o diploma do ensino médio antes do início das aulas no curso superior, por motivo alheio à sua vontade (greve na instituição de ensino na qual cursaria o supletivo), é preciso registrar que, deferida a medida liminar em 28 de maio de 2018 (ID 42955547), iniciou a graduação, restando consolidada situação de fato que deve ser prestigiada. Precedentes. III Remessa oficial a que se nega provimento.

(TRF-1 - REOMS: 10056562620194013803, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 04/05/2020, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 07/05/2020)

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão de piso, nos moldes da fundamentação lançada.

AGRAVO INTERNO
prejudicado, ante o julgamento do mérito recursal.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2022